Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-37.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000424-37.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WALMIR CESAR DIONYSIO - CPF: 025.693.568-83 (RECORRIDO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1000424-37.2022.8.11.0013

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s): WALMIR CESAR DIONYSIO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – USO DE LINHA DE ENERGIA PARTICULAR PARA EXTENSÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que o mesmo pagou por rede de energia elétrica particular, que foi incorporada pela ENERGISA.

Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
o direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados
(TJMT - Ag 143898/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015)

Deste modo, é devida a devolução dos valores pagos pela eletrificação rural no valor de R$ 16.700,65 (dezesseis mil e setecentos reais e sessenta e cinco centavos).

Saliento, em que pese as alegações da Recorrente, o Recorrido comprovou os valores gastos, os quais merecem ser reembolsados, não justificando o valor defendido pela concessionária.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA LINHA DE ENERGIA ELÉTRICA PARTICULAR CONFIGURADO.

Não há se falar em predominância do interesse público sobre o privado, uma vez que a rede de transmissão de energia elétrica construída pelo consumidor para seu uso pessoal passou a integrar a malha pública administrada pelo fornecedor a partir da edição e implantação do projeto federal ?LUZ PARA TODOS?, que permitiu à concessionária se valer de malha privada para que a distribuição de energia atingisse outros consumidores da zona rural que ainda não tivessem acesso à luz elétrica.

Ora, isso proporcionou não só o alcance do objetivo final do programa de interesse social/público, como também beneficiou a concessionária uma vez que deu a ela oportunidade de faturar com a distribuição de energia a outros consumidores através da malha privada do autor.

A partir dai, a indenização é devida, porque a rede privada passou a integrar a malha pública, mantida e administrada pela concessionária ré.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022